Tribunal: TJDFT
Processo: 0723162-48.2023.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO OU TURBAÇÃO NÃO COMPROVADOS. POSSE COMPARTILHADA (PRO DIVISO). MELHOR POSSE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de manutenção ou reintegração de posse sobre imóvel localizado no Setor Habitacional Arniqueiras, Brasília/DF, sob o fundamento de ausência de comprovação de esbulho ou turbação. O apelante alega ser legítimo possuidor do bem, inicialmente como locatário e, posteriormente, por cessão de direitos, sustentando ter sido indevidamente privado da posse pelos apelados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o apelante comprovou os requisitos legais para a proteção possessória, nos termos dos artigos 560 e 561 do CPC; e (ii) determinar se os apelados praticaram atos de esbulho ou turbação sobre o imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para a concessão da reintegração de posse, é imprescindível a comprovação da posse legítima, do esbulho praticado pelo réu, da data do esbulho e da perda da posse, conforme exigido pelos artigos 560 e 561 do CPC.
4. Os vídeos apresentados não evidenciam atos concretos de esbulho ou turbação, limitando-se a registrar encontros de terceiros no local, sem ameaças diretas ou ações de força.
5. Os apelados ocupam parte do imóvel desde 2015, com posse exercida de boa-fé e lastreada em pagamentos efetuados à antiga possuidora, não se verificando ingresso ilícito ou posse precária.
6. O ônus de demonstrar o esbulho ou a turbação incumbia ao apelante, conforme art. 373, I, do CPC, encargo do qual não se desincumbiu.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 560, 561 e 373, I; CC, art. 1.196.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1640845, 07016707920188070018, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 23/11/2022, DJE 12/12/2022.
(wi)